Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-17.2021.8.05.0196
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000465-17.2021.8.05.0196 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU e outros Advogado(s): ANTONIO JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO RECORRIDO: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PINDOBAÇU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I – É cediço que para promover a anulação de atos supostamente ilegais que, contudo, geram efeitos na esfera jurídica do administrado, é imposto à administração pública a instauração de processo administrativo, a fim de garantir o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. II - O Município não apresentou fundamento plausível para justificar o ato da servidora pública municipal. III - Evidenciado o abuso de poder e a ilegalidade do ato, imperiosa é a declaração de nulidade do ato administrativo que, ex officio, determinou a remoção da impetrante. IV – Sentença confirmada em reexame necessário. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000465-17.2021.8.05.0196, em que são partes, como Apelante, o Município de Pindobaçu e, como apelada, EDILENE DIAS SOUZA GUIRRA. A C O R D AM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora